Tribunal: TJSP
Processo: 2249323-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE R$ 1.032,21 PELO CREDOR - Inadmissibilidade - Crédito concursal em se encontrando a devedora em recuperação judicial - Falta de arrolamento inicial que não transmuda a natureza do crédito de concursal (por constituído antes da recuperação judicial) para concursal - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar que o levantamento dos R$1.032,21

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE R$ 1.032,21 PELO CREDOR - Inadmissibilidade - Crédito concursal em se encontrando a devedora em recuperação judicial - Falta de arrolamento inicial que não transmuda a natureza do crédito de concursal (por constituído antes da recuperação judicial) para concursal - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar que o levantamento dos R$1.032,21 se dê a favor da executada em recuperação judicial, havendo a credora que receber o que falta perante o Juízo Universal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2249323-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUDAR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é agravada RUTH MARÇAL FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249323-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20981 – São Paulo MP
2
Voto no 20981
Agravo de instrumento no 2249323-92.2019.8.26.0000
Agravante: Mudar Incorporações Imobiliárias Ltda.
Agravada: Ruth Marçal Ferreira
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE R$ 1.032,21
PELO CREDOR - Inadmissibilidade - Crédito concursal em se
encontrando a devedora em recuperação judicial - Falta de
arrolamento inicial que não transmuda a natureza do crédito de
concursal (por constituído antes da recuperação judicial) para
concursal - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido
para determinar que o levantamento dos R$1.032,21 se dê a favor
da executada em recuperação judicial, havendo a credora que
receber o que falta perante o Juízo Universal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão proferida
na página 457 da origem, que determinou o levantamento de valores, pela credora, uma vez
que a certidão de habilitação do crédito de fls. 453/454, elaborada conforme cálculo de fls.
434, não englobou o montante bloqueado nos autos principais (fls. 568/569 - no importe de
R$1.003,21, em 06/06/2017).
Aduz a recorrente tratar-se de cumprimento de sentença onde a agravada
pleiteia o recebimento da quantia de R$163.267,68, referente à r. sentença de procedência
na ação Revisional de Cláusulas Contratuais, Indenização por Dano Material e Moral com
Pedido de Antecipação de Tutela, sob no1018412-02.2013.8.26.0100. Após os trâmites
judiciais, foram efetuados bloqueios de valores pelo sistema Bacenjud (fls. 45/47- origem),
restando positiva no valor de R$56.626,75 e R$227,04, tendo sido expedida guia de
levantamento em favor da exequente às fls. 51 dos autos principais. Todavia, o crédito
exequendo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, porque constituído anteriormente
ao ajuizamento daquela ação. Requer o levantamento dos valores constritos nos autos (fls.
568/569 - principais), os quais deverão se remetidos ao Juízo da recuperação judicial, pois
atos que importem constrição do patrimônio da sociedade empresária devem ser analisados
pelo Juízo Universal, a fim de garantir o princípio da preservação da empresa. Pugna pelo
provimento do recurso.
Em contraminuta argumenta a agravada que o bloqueio “on line” e sua
conversão em penhora seguiram os trâmites legais. Possui a recorrente pleno conhecimento
da demanda, não quitando seu débito. A liberação da constrição somente premiará a
inadimplência em detrimento da credora. Ademais, a recorrente não apresentou
impugnação à penhora. O bloqueio restou positivo no importe de R$1.003,21, e em nada
afetou o equilíbrio financeiro da agravante, bem como sua atividade econômica. Pugna
pelo desprovimento do recurso.
Deferido efeito suspensivo para obstar levantamento até final apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249323-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20981 – São Paulo MP
3
recurso (fls. 205/206), em contraminuta a agravada disse que as determinações de bloqueio
e conversão em penhora foram corretas, nada se podendo liberar a favor da devedora
segundo o princípio da efetividade da jurisdição. Não poderia responder pelo
inadimplemento da agravante, devendo se negar provimento ao recurso. (fls. 210/216).
É o relatório.
O crédito não se encontra arrolado na certidão de habilitação de crédito
expedida às fls. 453/454 (cumprimento de sentença).
A norma jurídica de regência, Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperações
Judiciais) é clara:
Art. 49. “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos”.
(...) § 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato
de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação
judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observadas a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
Ora, no caso em exame foi juntada cópia do V. Acórdão proferido em
embargos de declaração opostos em Agravo de Instrumento
(2032722-
92.2019.8.26.0000/50000), que reconheceu o crédito ora exequendo sujeito à recuperação
judicial, bem como determinou a sua respectiva habilitação àqueles autos (fls. 368/371), já
expedida certidão para fim de habilitação (fls. 453).
Consolidado antes da recuperação judicial o crédito exequendo, lá deve ser
habilitado e exigido, não cabendo o levantamento nesta seara.
O crédito, por consolidado antes da recuperação judicial é concursal, não
cabendo levantamento pelo exequente individual. O plano de recuperação judicial foi
homologado, ocorrendo a novação das dívidas, não podendo simplesmente prosseguir a
execução individual no período de suspensão.
O fato de não constar de certidão a dívida em questão não transmuda sua
natureza de concursal para extraconcursal, de maneira que o recurso merece provimento,
como já se pronunciou esta Corte:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória - Constituição do crédito quando praticado o ato que ensejou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249323-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20981 – São Paulo MP
4
responsabilização civil - Sentença de procedência que apenas reconhece a existência do
crédito - Fato anterior ao requerimento de recuperação judicial da devedora - Extinção do
feito que se impõe, ante a aprovação e homologação de plano de recuperação judicial -
Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005: - Submetem-se à recuperação judicial
todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial (arts. 49 e 59 da
Lei n. 11.101/2005), mesmo que objeto de ação que versava sobre quantia ilíquida,
devendo ser extinto o cumprimento de sentença, ante a aprovação e homologação do plano
de recuperação judicial, pois o pagamento será feito na forma que lá constou. RECURSO
PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2170440-34.2019.8.26.0000; Relator: Nelson
Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência
contra decisão que entendeu que o título executivo judicial não está sujeito à recuperação
judicial. Aplicação dos artigos 10, §6o, e 49, "caput", da Lei no 11.101/2005. O crédito
exequendo deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, pois decorrente de ação
de restituição de quantia paga, cuja constituição do crédito concursal se deu antes do
pedido de recuperação. O trânsito em julgado só confirmou ou reconheceu o direito que já
existia quando do ajuizamento da ação. Decisão reformada. Recurso a que se dá
provimento” (TJSP; Agravo de Instrumento 2221584-47.2019.8.26.0000; Relator (a): José
Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
determinar que o levantamento dos R$1.032,21 se dê a favor da executada em recuperação
judicial, havendo a credora que receber o que falta perante o Juízo Universal.
MENDES PEREIRA
Relator